Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700666-02.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRIAM NAZIRA DE FATIMA FARIA DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por MIRIAM NAZIRA DE FÁTIMA FARIA DA SILVA contra a r. sentença exarada sob o ID 31871071, objetivando a sua cassação, sob a alegação de cerceamento de seu direito de defesa no tocante ao indeferimento do seu pedido de produção de provas orais em audiência. A apelante apresentou petição incidental nos autos, ID 31903762, em que relata que a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora apelada, em 11/01/2022, teria efetuado novo corte de energia em sua residência. Aduz que a medida é ilegal, ao argumento de que: i) a decisão de ID 31870588, proferida pelo d. magistrado a quo em sede de tutela de urgência, havia determinado à ré o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à sua residência; ii) a r. sentença não revogou a supramencionada decisão interlocutória; iii) o corte do fornecimento de energia realizado desconsiderou o adimplemento das últimas faturas de energia elétrica do imóvel. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo à r. sentença, para imediato restabelecimento do fornecimento de energia ao imóvel localizado na QNA 29, lote 03, Taguatinga/DF, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Ao dispor sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. É cediço que o corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. Nesse sentido, o § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL deixa claro que é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. In verbis: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I - não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; [...] § 2° É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Quanto ao tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgado abaixo serve de ilustração: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DÉBITOS ANTIGOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - Não vislumbro o interesse de recorrer, por ausência de utilidade e necessidade, porquanto a decisão monocrática não contraria as razões do agravo regimental no que se refere à questão prazo prescricional. IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de analisar a ocorrência do dano moral, bem como conferir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido”. (AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017) Grifo nosso. Restou evidenciado nos autos, conforme faturas e respectivos comprovantes de pagamento constantes em ID 31903765, o adimplemento das últimas quatro faturas de fornecimento de energia elétrica lançadas sob o imóvel em questão. Assim, diante da demonstração do pagamento das parcelas anteriores ao corte do fornecimento dos serviços, constata-se estar presente o requisito da verossimilhança de suas alegações, pois inexiste justificativa legal a autorizar a persistência do corte do fornecimento de energia elétrica à residência da ora apelante. Neste sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CEB/NEONERGIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS 04 DERRADEIRAS FATURAS VENCIDAS. PERDURAÇÃO OU SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO AINDA EM ABERTO DESPROVIDO DE ATUALIDADE. UTILIZAÇÃO DA SUSPENSÃO COMO INSTRUMENTO DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE (RESOLUÇÃO ADASA No 14/11, ART. 121, § 5o). SERVIÇO ESSENCIAL. RESTABELECIMENTO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Conquanto em mora a destinatária dos serviços de fornecimento de energia elétrica no momento em que houvera a suspensão dos serviços, a quitação das 3 (três) derradeiras faturas, afastando a atualidade da mora, enseja que haja o restabelecimento do fornecimento, pois ilidida a inadimplência que legitimava a suspensão, pois deve estar lastreada em débito atual, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, pois, em se tratando de serviço público essencial, não se afigura legítimo que a suspensão da prestação seja utilizada como instrumento de cobrança e coerção, inclusive porque o inadimplemento se avoluma em razão da própria inércia da fornecedora (Resolução ANEEL no 414/10, art. 172, § 2o). 2. Conquanto subsistente a mora da destinatária da prestação de serviços de energia elétrica quanto às faturas que se venceram em prazo substancialmente antecedente ao momento em que houvera a liquidação das 03 derradeiras faturas, a situação se emoldura na dicção legal que obsta a suspensão do fornecimento do serviço de fornecimento de água tratada em razão de débito desprovido de atualidade, compreendido com essa dicção o vencido em até 90 dias da data suspensão, à medida em que, se é vedada a suspensão do serviço por inadimplência inatual, a vedação compreende a impossibilidade de ser mantida a suspensão do fornecimento se liquidadas as faturas atuais, ainda que sobeje débito em aberto desprovido desse predicado, conforme a ratio do enunciado normativo. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1370178, 07173790920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos atuais. Com estas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, e DETERMINO, até decisão ulterior desta Relatoria, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da requerente, ID no 175407-6, localizada na QNA 29, lote 03, Taguatinga/DF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Oficie-se à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, com urgência, cientificando-lhes do inteiro teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022 às 19:02:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora